Tribunal: STF
Processo: ARE 1539561
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de Goiás interpõe agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade aos artigos 1º, III, e 5º, XLIX, da Constituição Federal. 



    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela 4ª Turma Julgadora da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ACUSADO ALGEMADO EM AUDIÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE nº 11, STF. ÉDITO COM SOLUÇÃO ENGRANDECEDORA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. EQUIVALE A CLÁUSULA PÉTREA, NÃO PODENDO SER DESCUMPRIDO, SENÃO PARA ELEVAÇÃO A OUTRO PARADIGMA, JAMAIS EM CARÁTER RETROATIVO. NULIDADE ABSOLUTA DO ATO PROCESSUAL DE INSTRUÇÃO. PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA DO ACUSADO. AVILTAMENTO A DIGNIDADE HUMANA (ART. 1º, III, CF); SUBMISSÃO DO ACUSADO A TRATAMENTO DESUMANO E DEGRADANTE (ART. 5º, III, CF); DESRESPEITO A INTEGRIDADE MORAL (ART. 5º, XLIX); ERRO CRASSO, COM OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO, PARA ALÉM DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL (ART. 93, IX, CF); SUBMISSÃO DE RÉU PRESO A CONSTRANGIMENTOS OU SITUAÇÕES VEXATÓRIAS, CONDUTA DEFINIDA COMO CRIME (ART. 13, II, DA LEI Nº 13.869/2019). VIOLÊNCIA SIMBÓLICA. SILÊNCIO DA DEFESA TÉCNICA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO GERA EFEITO PRECLUSIVO, AO CONTRÁRIO, HAVERIA DE SER DECLARADA DE OFÍCIO, COM RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO DE INDEFESA DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS, ANTE A AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. INCIDÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA COM A NULIFICAÇÃO DO ATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DIREITO AO ESQUECIMENTO. 1 O Recorrente foi mantido algemado durante toda Audiência de Instrução e Julgamento, sem nenhuma justificativa, e pior, sem ao menos uma Decisão de qualquer natureza, mesmo negando injustificadamente a retirada dos grilhões, e sem que houvesse sequer a declaração da situação constrangedora e aviltante. 2 O Réu só pode permanecer algemado nas solenidades judiciais (audiências e sessões) se houver fundamentação apontando resistência indevida, receio de fuga ou o perigo à integridade física das demais pessoas presentes, e que sejam detidas à situação concreta, não apontadas abstratamente, a teor do disposto na Súmula Vinculante nº 11, e mais, aos dispostos nos arts. 1º, III; 5º, III e XLIX; 93, IX da Constituição Federal; art. 292, do Código de Processo Penal; e, ainda, art. 13, II, da Lei nº 13.869/2019. 3 Em face aos Princípios atinentes ao Estado Democrático de Direito, sobretudo no que tange aos Direitos Fundamentais (por sua indisponibilidade), e, nesta senda, ao Princípio da Proibição do Retrocesso, suas interpretações hão de ser sempre numa ascendente, como que no efeito non cliquet. Nesse passo, a Súmula Vinculante, com o escopo de dar interpretação ou reforçar a leitura de Direitos Fundamentais, assume caráter equivalente à reserva de Cláusula Pétrea na Constituição Federal, não podendo por isso, por qualquer exercício exegético, ser “retirada de circulação”, “burlada ou relativizado seu conteúdo”, “reduzida ou limitada sua interpretação”, ou, “negado ou suplantada sua aplicabilidade”. 4 A omissão judicial quanto a determinação de retirada das algemas do Imputado/Acusado, no ato da audiência, ou pior, a ausência de Decisão que justifique a não-retirada, diante de tais condições, por si só, nulifica os atos ali praticados, porque evidente o prejuízo concreto, ante a exposição, a todos os participantes, sobretudo das testemunhas que foram ouvidas, de uma imagem extremamente negativa, como se fosse personagem perigoso, cruel e que merecesse, de fato, a antecipação dos grilhões pela conduta praticada que, digase, sequer é de natureza grave. 5 Mais do que isso, é a indignidade ao Acusado. É notório o aviltamento à Dignidade Humana, pela forma gratuita de imposição de sacrifícios, com o único propósito desedificante da imagem dos encarcerados e algemados, humilhante e vexatório, com constrangimento para além do próprio cárcere e do fato de estarem respondendo a Ação Penal. Em tal situação, há um ato de desumanização, de bestialização, ou para além disso, de coisificação. 6 Imposição de Violência Simbólica que implica na prática inadequada de atos processuais, sob a omissão ou por ato comissivo da Autoridade Judicial, a qual deveria zelar pela escorreita instrução processual, sem previsão legal, conquanto com enorme repercussão nos Direitos de Liberdade do Acusado, como a própria Liberdade, NãoCulpabilidade, Estado de Inocência, Devido Processo Legal. 7 Processo é formalidade estrita; é legalidade; é rigor a ritualística expressa; é Garantia. A regra da nulidade relativa não se aplica ao Processo Penal, porque lida com Direitos Fundamentais, porquanto indisponíveis, e que têm, por natureza os caráteres da irrenunciabilidade, da inderrogabilidade, da inalienabilidade, e da imprescritibilidade . Desse modo, não se pode relativizar tais Direitos, com a premissa de ausência de prejuízos, porque inerentes a própria inobservância, e que decorre de sua própria natureza. 8 STF. Recl 61876 . Ministro Flávio Dino: - Realmente o uso de algema é um signo de sujeição, de inferioridade... Ministra Carmem Lúcia: - De medievalismo, eu digo, porque a gente não prende hoje nem bicho. Ministro Flávio Dino: - E se perante o Poder Judiciário o cidadão ou cidadã não puder ter o sinal da presunção de inocência, onde ele terá? (maio/2024). Não é a exceção que faz a regra, mas da regra se extrai a exceção. Se a "regra" é a não-algema, para o caso de exigência da "algema", exceção, porquanto, requer-se exaustiva justificativa. 9 Na situação concreta, com a nulificação do ato processual de instrução, ainda que sobrevenha nova condenação em desfavor do Acusado, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus, a reprimenda não poderia exceder ao quantum estabelecido na Sentença, ante a ausência de Recurso Ministerial. 10. Dado ao excesso de prazo, revoga-se o Decreto Preventivo. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, NULIFICO O PROCESSO-CRIME DESDE O INÍCIO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPEDIMENTO AO REFORMATIO IN PEJUS.” (edoc. 13).



    Em suas alegações, aduz o agravante que 



    “(...) a decisão proferida violou os artigos 1º, III, e 5º, XLIX da Constituição Federal, na medida em que a Corte local conferiu aos referidos dispositivos constitucionais equivocada compreensão e aplicação, pois, embora o uso de instrumentos de contenção durante a instrução criminal sugira, a priori, o descumprimento do enunciado da Súmula 11, deve o julgador analisar se no caso concreto houve infringência aos dispositivos constitucionais por ele apontados em vez de estabelecer tal violação como premissa absoluta. ” (edoc. 21, p.4)



    Pretende, assim, “seja o agravo conhecido e provido para dar seguimento ao apelo extremo.”



     Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido:



    “LUÍS FELIPE FERREIRA DE SOUSA foi condenado às penas de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 75 (setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de estelionato na sua modalidade consumada e tentada (mov. 94). 



    Na sessão de julgamento Virtual, o ilustre Relator votou pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo. 



    Divirjo, concessa maxima venia, do eminente Relator, no que pertine ao uso de algemas. Verifica-se que nesta ocasião (mídias, mov. 71), o Apelante foi mantido algemado durante todo o ato processual instrutório, em evidente desatendimento ao que determina a Súmula Vinculante nº 11, STF, in verbis:



    (...)



    No caso em tela, não há nenhum registro na Ata de AIJ, nem deliberação oral, seja precedente, ao início do ato, sequer no decorrer do interrogatório do Apelante ou na Sentença, em que constasse fundamentação judicial para a manutenção do recorrente algemado durante o ato processual personalíssimo.



     Ora, a Súmula Vinculante nº 11 não exige nenhum esforço exegético, dada a sua literalidade. O uso de algemas é exceção e deve ser justificada, SEMPRE!” (edoc. P.3-9).



    Conforme se verifica, o Tribunal de origem concluiu que não houve justificativa expressa para o uso das algemas durante a realização do interrogatório do recorrido.



     Essas circunstâncias, portanto, implicam em afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 11/STF, in verbis:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Súmula Vinculante n. 11. Uso de algemas no réu durante audiência de interrogatório sem devida fundamentação. Tribunal de origem anulou o feito desde a referida audiência. Aplicação adequada do enunciado sumular. 3. Julgamento monocrático. Possibilidade. Art. 161, parágrafo único, do RISTF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RCL nº 16.168/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/12/14 – grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 11. USO DE ALGEMAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE DA INTEGRALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS NESSAS CONDIÇÕES. ALEGAÇÕES DE DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATO CONFIGURADOR DA COMPETÊNCIA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inobservância da Súmula Vinculante 11, por expressa previsão, acarreta a nulidade dos atos processuais produzidos em desacordo com sua enunciação. Acolhimento da irresignação para alcançar as provas testemunhais colhidas com a participação do acusado que, mesmo sem fundamentação adequada, permaneceu algemado durante toda a audiência de instrução. 2. Ausente a articulação de ilegalidade ou abuso de poder imputáveis, ao menos em tese, a autoridades sujeitas diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, por evidente hipótese de incompetência, não há espaço para concessão da ordem de ofício sob argumento de desproporcionalidade ou excesso de prazo da prisão processual. A reclamação não se presta a figurar como sucedâneo recursal e, nessa perspectiva, incumbe ao interessado, querendo, valer-se das vias próprias ao combate dos atos que entende incompatíveis com a ordem jurídica. 3. Agravo regimental parcialmente provido” (RCL nº 22.557/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 7/6/16 – grifo nosso).



    Por outro lado, entender de forma contrária ao acórdão recorrido demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco o seguinte julgado: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 639.228 (REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 424). USO INDEVIDO DE ALGEMAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (AI 742.460-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 182). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 965.920/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 3/10/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO ART. 5º, INCISOS LIV E LV. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF Nº 279. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INQUÉRITO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO DOS TESTEMUNHOS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL. 1. A suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa passa, necessariamente, pelo prévio reexame de fatos e provas, tarefa que encontra óbice na Súmula STF nº 279. 2. Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição. 3. Ao contrário do que alegado pelos ora agravantes, o conjunto probatório que ensejou a condenação dos recorrentes não vem embasado apenas nas declarações prestadas em sede policial, tendo suporte, também, em outras provas colhidas na fase judicial. Confirmação em juízo dos testemunhos prestados na fase inquisitorial. 4. Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo. 5. Agravo regimental improvido” (RE nº 425.734-AgR/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 28/10/05). 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.061.056/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/8/17; e ARE nº 1.066.868/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/8/17.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente